Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018970-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO INACIO DA SILVA - CPF: 778.863.998-20 (AGRAVANTE), CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (AGRAVADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. ART. 873, INCISO III, DO CPC. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS. NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de nova avaliação de bens penhorados, após impugnação intempestiva da parte devedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a preclusão temporal que atingiu a manifestação da parte devedora quanto à avaliação anterior obsta a realização de nova avaliação de bens penhorados, quando há elementos que suscitam dúvida sobre o valor anteriormente fixado.

III. Razões de decidir

3. O art. 873, III, do CPC permite a reavaliação dos bens penhorados quando houver fundadas dúvidas quanto ao valor atribuído, demonstrando critério de razoabilidade que busca preservar a eficácia da execução e o equilíbrio entre as partes.

4. Embora a manifestação da parte devedora tenha sido intempestiva, a decisão de nomear perito avaliador encontra respaldo legal, diante de elementos que justificam a necessidade de nova avaliação técnica.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de nova avaliação até mesmo de ofício pelo magistrado, diante de dúvida fundamentada sobre o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Inácio da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína – MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000116-38.2017.8.11.0025, determinou a realização de nova avaliação dos bens penhorados, mesmo após a ausência de impugnação dentro do prazo legal pela executada/agravada
Cristina Conceição Massa Ruiz
.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada em 2017, tendo como objeto um contrato de arrendamento rural. Após a penhora e avaliação inicial dos bens, a devedora não apresentou impugnação dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo art. 917, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, posteriormente, apresentou manifestação intempestiva questionando o valor da avaliação, o que motivou o juízo de origem a determinar nova reavaliação dos bens.

O Agravante alega que a decisão recorrida viola os princípios da preclusão e da segurança jurídica, já que os prazos processuais são de ordem pública e não foram respeitados. Sustenta, ainda, que a nova reavaliação implicará custos desnecessários e atrasos injustificados na tramitação do feito.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o processo prossiga em seus ulteriores termos, sem a realização de nova avaliação dos bens.

Após a regular distribuição, o recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo (ID 228127167).

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões em ID 233750650, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência do Agravante se funda na alegação de que a determinação de nova avaliação seria ilegal, em razão da preclusão temporal que atingiria a manifestação da parte devedora quanto à avaliação já realizada.

Contudo, o artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil, expressamente permite a realização de nova avaliação dos bens penhorados quando houver fundadas dúvidas quanto ao valor atribuído aos bens na avaliação anterior.

O dispositivo consagra, assim, um critério de razoabilidade, que busca assegurar que o valor fixado seja condizente com as circunstâncias reais, evitando prejuízo às partes ou à eficácia da execução.

No caso dos autos, embora a manifestação da parte devedora, ora Agravada, tenha sido intempestiva, a decisão recorrida encontra amparo legal, pois a nova reavaliação foi fundamentada em elementos que colocam em dúvida a adequação do valor atribuído aos bens, sobretudo diante do Parecer Técnico de Avaliação acostado em ID 154249026 do processo de origem.

Assim, diante da necessidade de conhecimentos especializados e por comportar o valor da execução, a nomeação de perito avaliador se revela justo, conforme previsto no artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ainda que o prazo para impugnação tenha decorrido sem manifestação tempestiva da devedora, a preclusão não obsta, por si só, a realização de nova avaliação. Isso porque, o instituto da preclusão temporal não pode ser invocado para perpetuar eventual erro ou distorção em um ato processual, especialmente em matéria que envolve o justo equilíbrio entre as partes e o princípio da efetividade da execução.

Ademais, a jurisprudência é firme em reconhecer que a realização de nova avaliação pode ser determinada pelo magistrado
ex officio
, sempre que houver dúvida sobre o valor fixado, em observância ao princípio do contraditório e da boa-fé processual.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 1% DO IMÓVEL – DESACOLHIMENTO – ART. 835, § 3º, do CPC/15 - GARANTIA INDIVISÍVEL – PLEITO SECUNDÁRIO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – TRANSCURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – VALORIZAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DO PREÇO DO HECTARE DE TERRAS RURAIS – REAVALIAÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor devido à indivisibilidade da garantia hipotecária. Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de aproximadamente 04 (quatro) anos, deve ser acolhido o pedido dos executados para a reavaliação do imóvel penhorado,
haja vista que em casos tais, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício

(art. 873, inciso III, CPC/15).
(N.U 1014430-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021) – destaquei.

Por fim, destaco que a decisão de determinar nova avaliação se insere no poder discricionário do magistrado de conduzir o processo de forma a garantir a justa composição do litígio, sendo plenamente possível sua realização a qualquer tempo, desde que haja dúvida fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Portanto, a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024